Tribunal: TJDFT
Processo: 0745746-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUB-ROGAÇÃO DO DÉBITO CONDOMINIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO CONTRA O AGRAVADO, OBJETIVANDO RECEBER IMPORTÂNCIA RELATIVA A HONORÁRIOS DE ADVOGADO. HASTA PÚBLICA. ART. 908, § 1o, DO CPC. NATUREZA PROPTER REM. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. BEM LIVRE DE ÔNUS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu pedido de sub-rogação dos débitos condominiais incidentes sobre imóvel penhorado em cumprimento de sentença. 1.1. Pretensão do recorrente de autorizar a sub-rogação das dívidas condominiais no preço da arrematação, com previsão expressa no edital, conforme art. 908, § 1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível constar no edital da hasta pública a sub-rogação dos débitos condominiais no valor da arrematação, de modo que o bem seja vendido livre e desembaraçado de ônus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A arrematação judicial configura modo originário de aquisição da propriedade, inexistindo relação jurídica entre arrematante e antigo proprietário, razão pela qual o bem deve ser transmitido livre de ônus.
4. As obrigações propter rem, como taxas condominiais vencidas até a transmissão da posse ou propriedade, devem ser quitadas com o produto da arrematação, conforme art. 908, § 1o, do CPC.
5. A previsão de sub-rogação no edital assegura maior atratividade ao leilão e atende à finalidade da execução, garantindo que o arrematante não responda por débitos anteriores.
6. Por analogia, aplica-se a tese firmada no REsp no 1.914.902/SP: “Diante do disposto no art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, é inválida a previsão em edital de leilão atribuindo responsabilidade ao arrematante pelos débitos tributários que já incidiam sobre o imóvel na data de sua alienação”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para autorizar a inclusão, no edital da hasta pública, da sub-rogação dos débitos condominiais no preço da arrematação.
Tese de julgamento: "1. A arrematação judicial é forma originária de aquisição da propriedade, devendo o bem ser transmitido livre de ônus. 2. As dívidas condominiais vencidas até a transmissão da posse ou propriedade sub-rogam-se no preço da arrematação, nos termos do art. 908, § 1o, do CPC."

--------------------

Dispositivos relevantes citados: art. 908, § 1o, do CPC; art. 130, parágrafo único, do CTN.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0705410-94.2021.8.07.0000; STJ, REsp no 1.914.902/SP.